Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EXPULSÃO DE MORADOR. COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS. CONDUTAS NOCIVAS. REITERAÇÃO. ADVERTÊNCIAS. MULTAS. MEDIDAS INEFICAZES. SEGURANÇA. PROPRIEDADE. CONFLITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os condôminos de um prédio possuem o direito usar, fruir e livremente dispor das suas unidades, usar das partes comuns, desde que respeitem preceitos legais e da convenção condominial (art. 1.335, do Código Civil - CC). Todavia, o exercício da propriedade possui como base sua função social, a boa-fé e os bons costumes. O art. 1.227 do CC estabelece que “o proprietário ou possuidor de um prédio tem direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provadas pela utilização de propriedade vizinha.”
2. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, pode ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia (art. 1.336, § 2o e 1.337 do CPC). Embora não expresso no Código Civil, caso as sanções pecuniárias não surtam efeito, a jurisprudência entende ser permitido ao Poder Judiciário impor outras restrições ao condômino, inclusive a proibição de ingressar no imóvel.
3. O Enunciado no 508, da V Jornada de Direito Civil, dispõe ser possível a exclusão do condômino antissocial: “verificando-se que a sanção pecuniária mostrou-se ineficaz, a garantia fundamental da função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, da CRFB e 1.228, § 1o, do CC) e a vedação ao abuso do direito (arts. 187 e 1.228, § 2o, do CC) justificam a exclusão do condômino antissocial, desde que a ulterior assembleia prevista na parte final do parágrafo único do art. 1.337 do Código Civil delibere a propositura de ação judicial com esse fim, asseguradas todas as garantias inerentes ao devido processo legal”.
4. Na hipótese, estão presentes os pressupostos da tutela de urgência (art. 300 do Código de Processo Civil): a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Os documentos juntados aos autos comprovam a conduta antissocial imputada ao requerido. O agravante possui mais de 27 (vinte e sete) registros de ocorrências policiais, e 92 (noventa e duas) reclamações registradas por condôminos, nas quais lhe são imputadas as condutas de “perturbação do trabalho ou sossego alheio, perturbação da tranquilidade, ameaça, dano, calúnia, difamação, injúria, crime de perseguição, lesão corporal, vias de fato e ato obsceno”.
6. Apesar das multas aplicadas, constata-se, em cognição sumária, que o requerido insiste em manter sua conduta antissocial contra vários moradores do prédio.
7. Em análise não exauriente, o condomínio, ora agravado, demonstrou a probabilidade do direito invocado, uma vez que as multas aplicadas não se prestaram a coibir a reiterada conduta antissocial do agravante. Foi-lhe garantido o direito à ampla defesa e houve deliberação em assembleia referente ao disposto no art. 1.337, parágrafo único, do CC.
8. Também presente o periculum in mora em face da instabilidade social instalada pelo comportamento do agravante.
9. Recurso conhecido e não provido.